Tribunal: TJSP
Processo: 1014612-73.2017.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Eduardo Siqueira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se de mero inconformismo com o desfecho dado à causa. ACÓRDÃO mantido – EMBARGOS CONHECIDOS e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000368262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1014612-73.2017.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é embargante RR2
TRANSPORTES LTDA ME, é embargado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e
rejeitaram os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente) e SPENCER ALMEIDA FERREIRA.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
EDUARDO SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014612-73.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
2
VOTO No: 28993
EDEC.No: 1014612-73.2017.8.26.0019/50000
COMARCA: AMERICANA (1a VARA CÍVEL)
EBTE. : RR2 TRANSPORTES LTDA.
EBDO. : BANCO BRADESCO S/A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

OMISSÃO

INOCORRÊNCIA. As alegações trazidas pela parte embargante
foram devidamente apreciadas, razão pela qual não há que se falar
em qualquer omissão no presente acórdão embargado, tratando-se
de mero inconformismo com o desfecho dado à causa.
ACÓRDÃO MANTIDO
EMBARGOS CONHECIDOS E
REJEITADOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos por RR2
TRANSPORTES LTDA., nos autos da ação revisional de contrato bancário que
move em face de BANCO BRADESCO S/A, contra acórdão de fls. 236/238, dos
autos em apenso, que negou provimento ao apelo antes interposto pela
embargante.
A
parte
embargante
opôs os presentes embargos,
sustentando que houve omissão no julgado.
Anoto também que os embargos foram opostos tempestivamente.
É o relatório.
Conheço dos embargos, já que tempestivos, mas os rejeito.
Por primeiro, no que tange à suposta omissão, anoto que
todas as alegações constantes do recurso de apelação foram devidamente
apreciadas, razão pela qual não há que se falar na existência de tal vício no caso
concreto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1014612-73.2017.8.26.0019/50000 -Voto no
3
Assim, com o devido respeito à parte embargante, “NÃO HÁ
FALAR EM OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO QUANDO A FUNDAMENTAÇÃO
ADOTADA NÃO ATENDE AO ANSEIO DA PARTE” (STJ; REsp 191080/SP; 4a Turma; Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO; DJe 01/12/2008) (Grifei)
Em suma, os embargos de declaração opostos demonstram
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, devendo a parte
embargante valer-se da via recursal adequada para externá-lo, o que certamente
não se dá pelo meio utilizado, uma vez que os embargos só possuem efeitos
infringentes em situações excepcionalíssimas, que não ocorrem no caso em tela.
Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS, MAS OS
REJEITO, mantendo integralmente o acórdão embargado.
EDUARDO SIQUEIRA
Desembargador Relator